Tribunal: TJDFT
Processo: 0749517-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0749517-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO BIANCHI JULIANO AGRAVADO: ROMILDA BIANCHI JULIANO, CONSTRUTORA HERCOS LTDA. V I S T O S. (Doc. Num. 18904665). Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROBERTO BIANCHI JULIANO, representado por seu curador ROBERTO BIANCHI JULIANO FILHO, contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0734130-05.2020.8.07.0001, proposta pelo Agravante em desfavor de CONSTRUTORA HERCOS LTDA. E OUTRA, indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça formulado pelo Autor, ora Agravante. Após a instrução do recurso, foram os autos remetidos à douta Procuradoria de Justiça, que se pronunciou no sentido de que, ante a notícia do falecimento do Agravante, fosse intimado o advogado deste “constituído nos autos (Dr. Wilson Sampaio Sahade Filho, OAB/DF no 22.399), a fim de esclarecer sobre a veracidade da referida notícia e, em caso positivo, juntar a respectiva certidão de óbito. Após, pugna por nova vista” (Doc. Num. 23333123). Acolho a cota Ministerial e, por conseguinte, determino a intimação do Advogado do Agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, cumpra a solicitação da Representante do Parquet, bem como, em se confirmando o falecimento do Recorrente, se manifeste sobre eventual perda do objeto do presente recurso, tendo em vista que seu objeto é a concessão de gratuidade de Justiça ao Agravante. I. Brasília - DF, 26 de fevereiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador